Tribunal: TJBA
Processo: 0000840-40.2012.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000840-40.2012.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANNA FATIMA DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, ROMULO DE AMORIM GALVAO, LUCIANA SOUSA VISCO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVADA A PROPRIEDADE. CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL.
arts. 1.227 e 1.245, ambos do CC/2002.
ALEGADA USUCAPIÃO. ART. 1.242 DO CC/2002. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000840-40.2012.8.05.0239
,

tendo como Apelante
ESPÓLIO de MARIA DE FATIMA DE JESUS
e Apelada
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator